Tribunal: TJDFT
Processo: 0718310-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718310-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: WILLIAM PEREIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700414-55.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na forma reiterada, nos seguintes termos (ID 191669379 do processo originário): “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do SISBAJUD, na modalidade reiterada. Entretanto, colhe-se dos autos que a recente diligência para localização de valores e de bens do devedor foi infrutífera (ID 166522344) e, de outro lado, a credora não demonstrou alteração na situação patrimonial que justifique sua renovação. Posto isso, indefiro o pedido formulado. Tornem os autos ao arquivo provisório (ID 72009621). Publique-se. Em suas razões recursais (ID 58761071), afirma, em síntese, que a modalidade de pesquisa reiterada “teimosinha” aumenta as tentativas de bloqueio e recebimento do crédito. Defende que não há limitação de consulta ao sistema Sisbajud. Afirma que a última pesquisa foi realizada há nove meses, sendo possível reiterar a pesquisa postulada. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi realizada em 26/06/2023, ou seja, há menos de um ano (ID 166523945 dos autos originários). Além disso, já foi consultado o sistema Sniper em setembro de 2023. Com efeito, depreendem-se das diligências efetuadas recentemente nos autos, que não decorreu tempo suficiente que pudesse demonstrar que houve alteração da situação econômica do agravado/executado. Pondera-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, visando a busca de ativos financeiros, é possível, desde que seja razoável a medida e haja indícios de que houve a alteração da condição econômica do devedor. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064 / RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2018) No caso em comento, verifico, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que não há razoabilidade na reiteração do pedido de pesquisa, a qual foi realizada recentemente. Desse modo, nesta fase inicial, entendo que não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora